Tribunal: STF
Processo: AI 147163
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
RECURSO DE REVISTA MATÉRIA FATICA. O FATO DE DECISÃO
REGIONAL ESTAR ALICERCADA EM ILAÇÃO TIRADA DOS ELEMENTOS PROBATORIOS
DOS AUTOS INVIABILIZA O RECURSO DE REVISTA NO QUE PRESSUPOE O
ATENDIMENTO A PELO MENOS UM DOS PERMISSIVOS LEGAIS DO ARTIGO 896 DA
CONSOLIDACO DAS LEIS DO TRABALHO. INCUMBE AS PARTES COLABORAR COM O
JUDICIARIO AO MENOS NA DEFESA DOS PROPRIOS INTERESSES E DENTRE ESTES
NÃO ESTA A PROJEÇÃO DO DESFECHO FINAL DA CONTROVERSIA QUANDO O QUADRO
DEFINIDO PELA CORTE REGIONAL OBSTACULIZA O ACESSO AO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO. CUMPRE TER PRESENTE QUE NO ÂMBITO TRABALHISTA
OS JUROS DA MORA INCIDEM A RAZÃO DE UM POR CENTO AO MES E SÃO
CAPITALIZADOS.